Tribunal: STF
Processo: HC 158277
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-08
Data de publicação: 2019-02-08

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Prática em tese dos crimes de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. 4. Alegação de excesso de prazo para a conclusão da instrução processual. 5. Não configuração. Processo que conta com 24 corréus. 6. Alegação não deduzida perante o Tribunal local. Configuração de dupla supressão de instância. 7. Réu com advogado constituído nos autos. 8. Notificação, por duas vezes, para apresentação de defesa prévia. 9. Protocolo de peças diversas e transcurso in albis do prazo concedido. 10. Manifestações subsequentes da defesa e comparecimento aos demais atos processuais, tendo acompanhado o recorrente nas audiências e, inclusive, formulado indagações às testemunhas e aos corréus, manifestando-se por escrito em oportunidades distintas. 11. Alegação de nulidade absoluta rejeitada. Precedentes. 12. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 13. Agravo regimental desprovido.